Tribunal: STF
Processo: HC 247709
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de petição autuada por dependência à AP n. 841 para apreciar requerimento de imediato início do cumprimento das penas impostas a Everton de Oliveira Barbosa e, se for o caso, fiscalizar sua execução.



    Decido.



    Início da execução das penas



    O acórdão penal condenatório transitou em julgado e deve ter seu cumprimento iniciado.



    Everton de Oliveira Barbosa foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, por incurso nas sanções do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (fls. 3.208-3.249).



    Certificou-se o trânsito em julgado, ocorrido, para a defesa, em 8 de agosto de 2020 (fl. 7.207). O trânsito em julgado para a acusação ocorrera em 11 de julho de 2019 (fl. 3.862).



    Há recursos pendentes, mas que não impedem a execução penal definitiva. Estão em apreciação duas ordens de recursos: agravos em recurso extraordinário contra o acórdão condenatório e recursos extraordinários contra decisão subsequente à condenação.



    A primeira ordem de recursos foi interposta por outros condenados. 



    Pende de julgamento agravo em recurso extraordinário, interposto por outros condenados. O ARE 1.330.427, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, tem por recorrentes João Paulo Bezerra Albuquerque, Michel Sampaio Coutinho, Paulo Diego da Silva Araujo e Carlos Rodrigues Feitosa e foi interposto contra o acórdão condenatório.



    O art. 580 do CPP, que trata do efeito expansivo do recurso criminal, não impede a execução da decisão condenatória em relação ao réu que não recorreu. O efeito do eventual provimento dos recursos é aplicado no momento adequado, caso idêntica a situação dos condenados.



    Além disso, os agravos em recurso extraordinário vem recebendo apreciações desfavoráveis aos recorrentes. A consulta processual pública mostra que foi negado seguimento aos recursos, em decisão mantida pela Turma do Supremo Tribunal Federal em agravo regimental. Embargos de declaração foram rejeitados.



    Portanto, essa primeira ordem de recursos não impede a execução da pena.



    A segunda ordem de recursos é subsequente ao trânsito em julgado da condenação e tampouco adia o cumprimento do acórdão.



    No HC n. 222.719, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para "determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame".



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, ante a ausência dos requisitos legais (fls. 268-286 do Expediente Avulso 1).



    Marcos Paulo Sá (fls. 288-296 do Expediente Avulso 1), Michel Coutinho (fls. 298-307 do Expediente Avulso 1), Sérgio Felício (fls. 310-314 do Expediente Avulso 1), Éverton Barbosa (fls. 316-330 do Expediente Avulso 1) e Fábio Coutinho (fls. 332-335 do Expediente Avulso 1) apresentaram irresignação contra a recusa.



    A Procuradoria-Geral da República afirmou a impossibilidade de revisão interna ou externa da recusa (fls. 402-413).



    O Ministro Relator não conheceu da irresignação dos condenados (fls. 415-420 do Expediente Avulso 1), em decisão mantida pela Corte Especial ao analisar agravos regimentais (fls. 522-607 do Expediente Avulso 1) e embargos de declaração (fls. 680-684 do Expediente Avulso 1).



    Contra essas decisões, pendem de admissibilidade recursos extraordinários, interpostos por Sérgio Aragão Quixadá Felício, Fábio Rodrigues Coutinho e Michel Sampaio Coutinho.



    Para impedir o cumprimento da decisão condenatória transitada em julgado, seria necessária uma nova decisão, que revisasse a condenação, ou, ao menos, verificasse a plausibilidade de pleito em tal sentido.



    Não é o caso dos autos. O pleito dos condenados não obteve amparo, visto que o acordo não foi oferecido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pleito de uma intervenção jurisdicional no ANPP. Até o momento, não existe ordem do Supremo Tribunal Federal em sentido oposto.



    Portanto, essa segunda ordem de recursos tampouco impede o cumprimento do acórdão condenatório.



    Dessa forma, o acórdão transitou em julgado em desfavor do condenado aqui mencionado e, na falta de deliberação em contrário, deve ser cumprido. 



    Delegação ao juízo das execução penais



    A execução das penas deve ser delegada ao juízo de execuções penais do local de residência do condenado.



    O regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto. Tendo em vista que esse regime encontra grandes disparidades regionais, desde logo, delego a execução da pena ao juízo do local de residência do condenado, via carta de ordem. Caberá ao juízo que receber a missiva providenciar o necessário ao início do cumprimento, como a formação de processo no SEEU, expedição de mandado de prisão (se necessário), harmonização de regime ou imposição de monitoração eletrônica, intimação para o início do cumprimento, realização de audiência admonitória e subsequente fiscalização do cumprimento da condenação, bem como a deliberação sobre eventuais ajustes que se façam imprescindíveis para a consecução do Acórdão condenatório, reservando os incidentes próprios em matéria de execução penal a esta Relatoria.



    Multa e custas



    Verifico que o condenado deve os seguintes valores:



    - R$ 53.340,75 a título de multa. Dia-multa: 2 salários-mínimos. Salário mínimo vigente: R$ 678. Quantidade de dias-multa: 21. Fator de atualização: 1,8731826.



    - R$ 27,46 a título de custas processuais. Custas processuais em Ação Penal Originária STJ: 247,14. Rateio: 9



    Dispositivo



    Ante o exposto, em relação ao condenado Everton de Oliveira Barbosa:



    a) expeça-se carta de ordem ao juízo das execuções penais do local de residência do condenado, para que providencie a execução das penas privativa de liberdade e de multa e das custas processuais, nos termos deste despacho;



    b) comunique-se à Justiça Eleitoral, para registro da condenação, para fins previstos no art. 15, III, da Constituição da República;



    c) comunique-se à Polícia Federal para alimentação do SINIC.



    Levante-se o segredo de justiça (doc. 3 — grifos no original).



    Neste habeas corpus, o impetrante anota, primeiro:



    A ADPF 1.122 já admitida pelo Douto Ministro Relator Edson Fachin tem como tema o reconhecimento da NÃO RECEPÇÃO do artigo 385 do Código de Processo Penal, pela Constituição de 1988, “de modo que o juiz não está autorizado a condenar um acusado quando o Ministério Público pedir a absolvição, tampouco pode reconhecer circunstâncias agravantes que não foram alegadas pela acusação”.



    O impacto do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 1.122), pode gerar consequências imediatas de Relevância Social nas Ações Penais, podendo trazer modificações em julgados como absolvição de réus condenados, e alteração na aplicação da pena.



    “Em juízo preambular, considero admissível o trâmite da presente arguição, tendo em vista as asserções na exordial. As alegações demonstram a relevância social da matéria a respeito da possível violação aos preceitos fundamentais mencionados”, decidiu Fachin.



    Conspícuos Ministros, se o julgamento da ADPF 1.122 demonstra uma relevância social, afetando o andamento dos processos em cursos, e principalmente aqueles já julgados, esta impactará diretamente na dosimetria da pena da Ação penal que o Paciente foi condenado, cabendo a este remédio constitucional resguardar e proteger os Direitos e princípios Constitucionais, prevenindo um constrangimento ilegal que o Paciente possa sofrer com o possível cumprimento de sua pena (doc. 1, p. 3).



    Em seguida, assevera:



    A ação penal é originária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ter como um dos Denunciados o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O Dr Carlos Feitosa, com isso todos os réus ficaram com o foro privilegiado da Corte Especial, com Relatoria do respeitoso Ministro Herman Benjamin.



    No julgamento da ação penal, contrariando ao que foi produzido em instrução processual, a Corte Especial seguindo o voto do Exmo. Relator, condenou o paciente na imputação do crime do artigo 333 do Código Penal Brasileiro, mas com relação a dosimetria da pena (objeto este do presente writ), teve sua aplicação de pena em 05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, com sua votação apresentando divergência em 04 votos, com resultado final apertado em 06x04, este por apresentar excessos latentes na sua dosimetria.



    O ponto central desse Remédio Constitucional é debater um ponto específico na dosimetria e aplicação da pena, na qual tem relação direta com o julgamento da ADPF 1.122.



    Entre os pontos da Decisão na Dosimetria da pena, se tem a aplicação da agravante do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, sem o mesmo ter feito parte na Denúncia do Ministério Público Federal (doc. 1, p. 7).



    Daí por que sustenta:



    Como objeto desse Habeas Corpus, o caráter preventivo é de se resguardar as garantias constitucionais do Paciente, evitando que venha sofrer um constrangimento ilegal, com a execução de uma pena, a qual possa ser modificada na eminência de um julgamento de uma ADPF de relevância social, que poderá ocasionar impacto direto na dosimetria da pena com a exclusão de uma agravante, com a consequência direta na possibilidade de uma mudança de regime inicial menos gravoso (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da medida liminar CONCEDENDO A ORDEM PREVENTIVA PARA SUSPENDER O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADPF 1.122, OFICIANDO A CORTE ESPECIAL DO STJ NA RELATORIA DA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS:



    a) SUSPENDER O EXPEDENTE AVULSO REGISTRADO NA PET 17083/DF QUE PROCESSA O ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE ORDEM CRIMINAL PARA INICIO DA EXECUÇÃO DA PENA.



    b) OFICIAR A 2º VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FORTALEZA PARA SUSPENDER O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA NO PROCESSO nº 8005470-88.2024.8.06.0001 sistema SEEU.



    NO MÉRITO, que seja confirmada a medida liminar com a devida aplicabilidade dos precedentes doutrinários e precedentes do STF, conforme jurisprudência atualizada ventilada no corpo da presente impetração, e demais argumentos que foram aqui invocados, como medida da mais lídima J U S T I Ç A (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente por se tratar de execução de pena cuja condenação transitou em julgado e sobre a qual, muito provavelmente, não incidirá a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADPF 1.122/DF, seja qual for a proclamação. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator